Tribunal: TJSP
Processo: 1111854-80.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1111854-80.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PARANA BANCO S/A, são embargados MARIA DA CUNHA OZORIO (JUSTIÇA
GRATUITA), CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
BANCO DAYCOVAL S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO CECRES - SICOOB
CECRES, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111854-80.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo 2/3
EMBARGANTE: PARANA BANCO S/A
EMBARGDOS:
MARIA
DA
CUNHA
OZORIO,
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS,
BANCO
DAYCOVAL
S/A,
COOPERATIVA DE CRÉDITO CECRES - SICOOB CECRES, BANCO DO BRASIL
S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A E BANCO BMG S/A
VOTO no 134.847
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão
infringente Descabimento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a declaração de voto
de fls. 607/615, entendendo ter havido naquela omissão.
Pugna pelo aclaramento, inclusive com efeitos infringentes.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na declaração de
voto embargada.
Na verdade, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659,
RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111854-80.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo 3/3
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição
do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638
Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator